Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-79.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001991-79.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DRA). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (APELANTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por dano ambiental, condenando o réu em obrigações de fazer e não fazer consistentes na cessação de atividades degradantes, recomposição integral da área desmatada e regularização do imóvel no CAR. Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça ao recorrente, determinou-se o recolhimento do preparo recursal e registrou-se a sua ausência no prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III.
Razões de decidir

3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, conforme previsão expressa do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando fundamentado em elementos concretos que descaracterizam a alegada insuficiência de recursos - como a comprovação da existência de patrimônio substancial do recorrente - obriga a parte ao recolhimento do preparo no prazo determinado.

5. O silêncio do recorrente quando intimado para recolher o preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita enseja o reconhecimento da deserção, impedindo o conhecimento do recurso interposto.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento
: "A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, quando intimada a parte para tanto, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art.1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.624.581/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma; TJMT, N.U 1008988-62.2023.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, N.U 0013941-39.2018.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANTONIO BRAZ ZONTA
em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, fundada em dano ambiental caracterizado pelo desmatamento ilegal, a corte raso, de 437,5800 hectares de vegetação nativa na tipologia de floresta e cerrado em área objeto de especial preservação (Auto de Infração no 210431203.2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT), cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o réu nas seguintes obrigações de fazer e de não fazer: (i) cessação de atividades degradantes sem licença ambiental, sob pena de multa; (ii) recomposição integral da área degradada conforme critérios de equivalência territorial, compositiva e funcional; e (iii) inscrição do imóvel no CAR com apresentação de projeto de regularização ambiental. Por outro lado, foi afastado o pedido de indenização por dano moral coletivo e reconhecida a possibilidade de recuperação da área.

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante alega: i) preliminarmente, ser beneficiário da gratuidade da justiça sob o prisma da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas; ii) no mérito, sustenta que não praticou crime ambiental, mas apenas incorreu em infração administrativa que já teria sido regularizada junto ao órgão competente mediante a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta no 101/SEMA/MPE; iii) não há que se falar em regeneração na própria área, como prevê a sentença, dado que esta penalidade é exclusivamente para áreas de reserva legal; iv) invoca a observância do Decreto no 1313/2022, que trata reposição florestal; v) que, sendo afastada a condenação por dano indenizável, deveria o valor da causa ser reduzido ao mínimo legal.

Por fim, requer a reforma da sentença para “
reformar a sentença açoitada, para constar a regulação junto ao órgão competente como única obrigação, vez que, a descrição da ocorrência, narra apenas, infração administrativa como conduta praticada
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual defende a manutenção integral da sentença, sustentando: (i) que há robusta comprovação de desmatamento ilegal, nos termos do auto de infração lavrado e dos relatórios técnicos da SEMA/MT, de modo que é notória a irregularidade e o dano ambiental gerado, tendo como nexo causal direto as atividades desenvolvidas pelo demandado; (ii) que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, independentemente de culpa ou da existência de TAC anterior; (iii) que a recomposição integral da área degradada é medida necessária e proporcional para assegurar a recuperação do equilíbrio ecológico, bem como para desestimular futuras práticas de degradação ambiental, ao passo que a mera regularização administrativa não supre os danos ambientais causados.

Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Distribuído o recurso nesta instância, certificou-se nos
Id. 234922679 e 235065162 que não foi realizado o recolhimento das custas recursais devido ao pedido de justiça gratuita.

Aberta vista ao Ministério Público, manifestou-se pelo pronunciamento judicial quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No Id. 291063885, houve o indeferimento dos pedidos de gratuidade da justiça, parcelamento e retificação do valor da causa, o que determinou a intimação do apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Decurso do prazo
in albis
, conforme registro no sistema PJe.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal e encontra previsão no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
."

Como relatado, dentre os pedidos formulados, o recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

Tal pleito, contudo, foi indeferido na decisão de Id. 291063885 e determinada a intimação do recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, como prescreve o §7o do art. 99 do CPC: “
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Na ocasião, constou-se que não houve qualquer argumentação ou fundamentação fático-jurídica mínima para o benefício, solicitando-o de forma genérica e com base na presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, o que resta inviável, no caso concreto, pois dos próprios autos há demonstração da existência de patrimônio substancial. Destaca-se:

“Segundo o Recibo de Inscrição CAR-MT, id. 233534739, pg. 19, o recorrente, em conjunto com Antônio Fabio Zonta, Lucia Fabiana Zonta e espólio de Luciana Flavia Zonta, é proprietário de diversas fazendas, que somadas representam mais de 28.600ha. Além disso, na interposição do agravo de instrumento (autos 1000747-47.2023.8.11.0000), o recorrente recolheu integralmente as custas, sem qualquer justificativa a respeito ou modificação de status”.

Também se enfatizou, em relação ao pedido de parcelamento, que há uma vinculação ao conceito de impossibilidade ou redução das condições financeiras para o cumprimento imediato da integralidade do preparo, elementos esses sequer ventilados na petição.

Acrescenta-se que a presunção de veracidade conferida à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa (art. 99, §3o, CPC).

Ocorre que, devidamente intimado, o recorrente manteve-se inerte, conforme atesta registro no sistema PJe, ou seja, não se verifica a juntada de comprovante de recolhimento do preparo recursal dentro do prazo concedido, tampouco a interposição de qualquer recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o que atrai, inclusive, a preclusão do ato.

A ausência de preparo recursal configura deserção, hipótese de inadmissibilidade que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a parte que postula o benefício da justiça gratuita e tem a sua pretensão rejeitada não pode ser surpreendida com o imediato reconhecimento da deserção do seu recurso, sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de recolher o preparo no valor originalmente devido, conforme previsto no art. 99, § 7o, do CPC (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 2.265.184/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado aos 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

3. Contudo, se mesmo após ter sido intimada na forma do dispositivo acima mencionado, a parte não efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, a consequência é o reconhecimento da deserção do recurso, e não uma nova intimação a fim de possibilitar o recolhimento em dobro, na esteira do que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.624.581/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

E neste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar a comprovação da hipossuficiência para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil exigem a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça.

4. Os documentos acostados aos autos não comprovam a insuficiência de recursos para o recolhimento do preparo recursal.

5. O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, bastando expor de forma clara e precisa os argumentos que embasam sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1) É necessário comprovar a hipossuficiência financeira momentânea para obtenção do benefício da justiça gratuita. 2) É desnecessário o prequestionamento explícito da matéria quando a decisão é clara e fundamentada".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1259035/MG; TJMT, ED 4088/2018.

(TJ-MT, N.U 1008988-62.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas.

2. No entanto, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte.

3. No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas.

(TJ-MT, N.U 0013941-39.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo determinado, impõe-se o reconhecimento da deserção, o que implica no não conhecimento do recurso de apelação.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANTONIO BRAZ ZONTA
, ante a deserção configurada pela ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ausente a fixação de honorários advocatícios na origem, considerando a natureza da ação (art. 18, Lei n. 7.347/1985).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025